Tribunal: TJES
Processo: 0001300-76.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001300-76.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO SANTOS DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001300-76.2016.8.08.0021

APELANTE: FABRÍCIO SANTOS DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
.
ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ARMA DE FOGO. APREENSÃO.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. "
E
m crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

2. “
É
dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego
” (AgRg no AREsp n. 1.843.257/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

3.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001300-76.2016.8.08.0021

APELANTE: FABRÍCIO SANTOS DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

FABRÍCIO SANTOS DO NASCIMENTO

em face da r. Sentença (Id 4294461, 00013007620168080021.pdf, pp. 383/394), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art.
157, §2º, inciso I
, na forma do art. 70,
ambos
do
C
ódigo Penal,
imputando a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, fixado cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (Id 4294461, 00013007620168080021.pdf, pp. 407/429) a defesa requer a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, busca que seja afastada a causa de aumento de pena da arma de fogo, uma vez que o artefato não foi apreendido e, consequentemente, redução da pena e alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazões do Ministério Público (Id 4294461, 00013007620168080021.pdf, pp. 383/394), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4590861) manifestando-se pelo
d
es
provimento
do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 04/02/2016, por volta das 10h, atrás do Quiosque do Popey, na Praia da Cerca, Município de Guarapari, o apelante, de forma livre e consciente, subtraiui, mediante o emprego de arma de fogo, pertences das vítimas Kátia Batista Oliveira e Belzoita Santos da Gama.

Consta dos autos que as vítimas estavam passeando pela Praia da Cerca, realizando registros fotográficos do local. Quando perceberam a aproximação do apelante, as vítimas se organizaram para sair da praia, contudo o recorrente abordou Belzoita pelas costas dizendo “
pode virar, perdeu, perdeu”
, “
pode soltar a mochila, senão eu acabo com você aqui mesmo
” determinando que ela soltasse a mochila que estava carregando.

A vítima Belzoita ainda tentou segurar a mochila, contudo o recorrente apertou a barriga da vítima com a arma de fogo que portava, determinando que soltasse o objeto. Após a vítima entregar a
res furtiva
, o apelante a revistou e sentiu um aparelho de celular em seu bolso, ordenando que entregasse o aparelho e todos os outros pertences que possuíam.

A vítima Kátia, então, entregou sua câmera fotográfica. O recorrente ainda subtraiu documentos pessoais, documento do veículo Fiat Palio, placa OVV 5058, R$ 200,00 (duzentos reais) e o celular Samsgun Galaxy S4.

Depois de recolher os pertences, o apelante determinou que as vítimas virassem de costas e abaixassem, momento em que empreendeu fuga.

As vítimas acionaram os Policiais Militares, os quais, através das características repassadas, identificaram o apelante por ser conhecido na região pela prática de pequenos roubos. Após diligências, lograram êxito em prendê-lo.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do ilícito previsto no
art.
157, §2º, inciso I
, na forma do art. 70,
ambos
do
C
ódigo Penal
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa requer a absolvição por ausência de provas. Sustenta que as vítimas, ao conversarem com os policiais militares, passaram características genéricas do assaltante, sendo-lhes mostrada a foto do recorrente, criando as chamadas falsas memórias.

Contudo, a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas diante do Boletim Unificado (Id 4294461, 00013007620168080021.pdf, pp. 11/16), bem como dos depoimentos dos policiais militares e das vítimas, colhidos em juízo (MÍDIA anexa).

Ressalto que, em esfera policial, as vítimas reconheceram, sem sombra de dúvidas, o apelante como sendo o autor do crime de roubo (Id 4294461, 00013007620168080021.pdf, pp. 21/24).

Em juízo, conforme se infere dos depoimentos registrados em mídia anexa, as vítimas narraram com riqueza de detalhes toda a conduta do apelante, estando a narrativa em harmonia com o depoimento colhido na esfera policial.

A vítima Kátia relatou em audiência de instrução e julgamento que estava na praia, na parte das pedras fotografando, enquanto que a vítima Belzoita estava na areia. Ao vislumbrar a aproximação do apelante, Kátia tentou alertar
Belzoita
para irem embora, contudo, quando percebeu, o recorrente já havia abordado Belzoita. Contou Kátia que o apelante estava com um revólver pequeno encostando na barriga de Belzoita, dizendo “
perdeu, perdeu
”. Por fim, esclareceu os objetos que lhes foram subtraídos pelo apelante e que ficou abalada psicologicamente, sendo necessário um acompanhamento de uma psicóloga.

Paralelamente, a vítima Belzoita narrou em juízo que foi ela quem percebeu a aproximação do apelante e foi por ele abordada, sendo colocado uma arma de fogo na altura de sua cintura. Relatou que o apelante pediu que ela soltasse a mochila com os seus pertences pessoais.

Ao serem indagadas em juízo acerca das características do meliante, ambas disseram que era um indivíduo de cor morena, alto, magro, com lábios e nariz bem definidos.

Relembro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Deste modo, o depoimento do apelante, colhido exclusivamente perante a autoridade policial (uma vez que o processo correu à sua revelia), não é suficiente para afastar a harmonia dos depoimentos das vítimas e dos policiais militares, colhidos na esfera judicial.

Saliento que não há que se falar em ofensa ao novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da regra contida no art. 226, do Código de Processo Penal, uma vez que, no caso dos autos, houve o reconhecimento do réu de forma presencial em Delegacia de Polícia, além da condenação estar amparada em outras provas, como a palavra da vítima sobre os fatos e depoimentos de policial militar, ambos sob o crivo do contraditório.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de afastamento da causa de aumento de pena da arma de fogo, uma vez que o artefato não foi apreendido, relembro a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça de que “
é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego
” (AgRg no AREsp n. 1.843.257/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Ademais, “
quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando a arma se encontrar desmuniciada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, quando se tratar de simulacro,
cumpre ressaltar que o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica, o que não ocorreu no caso em comento. Ademais, a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena
.” (AgRg no HC n. 720.951/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Portanto, diante do depoimento das testemunhas afirmando que o apelante utilizava uma arma de fogo, apontando-o para a cintura da vítima Belzoita, resta comprovado que o recorrente portava o artefato bélico e de forma ostensiva.

Por fim, fixada a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) – art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)